Tribunal: TJES
Processo: 5018544-15.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Crimes Falimentares
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5018544-15.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: PEDRO GILSON RIGO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES.ª SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. AFASTAMENTO DE AGRAVANTE. ART. 62, I, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONCURSO DE PESSOAS. REVISÃO DE DOSIMETRIA. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada em face de sentença condenatória, reformada parcialmente em sede de apelação, que manteve a condenação do revisionando e absolveu os demais réus. O requerente pleiteia o afastamento da agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal, alegando ausência de elementos que a configurem e requer a reformulação da pena. Subsidiariamente, postula a redução da fração aplicada à agravante para o patamar de 1/6.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o afastamento da agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal, considerando a absolvição dos demais réus por insuficiência de provas; e (ii) determinar se é possível redimensionar a pena com base na revisão da dosimetria aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cabimento da Revisão Criminal fundamenta-se no art. 621, I, do Código de Processo Penal, sendo restrita a casos de sentença contrária à lei penal ou à evidência dos autos, depoimentos ou provas falsas, ou surgimento de novas provas.

4. A agravante do art. 62, I, do Código Penal pressupõe a existência de concurso de pessoas, com clara demonstração de que o agente promoveu, organizou ou dirigiu a cooperação criminosa de outros agentes.

5. A absolvição dos demais réus por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VIII, do Código de Processo Penal, evidencia a inexistência de concurso de pessoas e, consequentemente, impossibilita a aplicação da agravante, ante a ausência de pluralidade de agentes unidade de infração penal.

6. Precedentes dos Tribunais Estaduais reforçam que, na ausência de elementos concretos que demonstrem liderança ou organização por parte do agente sobre outros acusados, não se justifica a incidência da agravante do art. 62, I, do Código Penal.

7. A manutenção da agravante na dosimetria configuraria violação ao princípio da individualização da pena, punindo o requerente por circunstâncias que não encontram respaldo fático nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

1. A aplicação da agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal exige a demonstração inequívoca de concurso de pessoas, com atuação comprovada do agente como líder ou organizador.

2. A ausência de pluralidade de agentes culpáveis, evidenciada pela absolvição dos demais réus, inviabiliza a incidência da referida agravante.

3. A revisão da dosimetria da pena em sede de Revisão Criminal é cabível quando constatada flagrante ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 62, I; CPP, art. 621, I e art. 386, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 04.12.2023; TJPB, ACr 0800806-93.2022.8.15.0371, Rel. Des. Ricardo Vital de Almeida, DJPB 22/05/2024; TJPR, Rec 0005373-69.2019.8.16.0084, Rel. Des. Adalberto Jorge Xisto Pereira, DJPR 16/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

10/02/2025

REVISÃO CRIMINAL Nº 5018544-15.2024.8.08.0000

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (RELATORA):-

Lido o que exarado às folhas pela eminente Relatora.

*

VOTO

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (RELATORA):-

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
PEDRO GILSON RIGO
em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES (pp. 57/107 do ID 11143621), reformada por acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça (pp. 142/161 do ID 11143622), que deu parcial provimento ao apelo defensivo, manteve a condenação do requerente e absolveu os demais réus.

O requerente requer a reforma da r. sentença para redimensionar a pena na segunda fase da dosimetria, com a exclusão da agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal, com amparo no art. 621, I, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteia pela valoração da referida agravante em seu patamar máximo de 1/6 (um sexto).

A Douta Procuradoria de Justiça, no parecer exarado ao ID 11560387, opinou pela
procedência
do pedido revisional.

Pois bem. Sabe-se que é cabível o ajuizamento de Revisão Criminal, em qualquer tempo, nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, uma vez que não possui a mesma a amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse cenário, exige-se que o requerente apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de erro técnico da sentença, ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do Código de Processo Penal:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal, elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

Na hipótese, o requerente pretende a revisão da decisão condenatória, com fundamento no art. 621, I, do CPP, sustentando que a agravante do art. 62, inciso I, do CP, adotada pelo Juízo sentenciante, não abarca aplicação, haja vista que, em sede de apelação, este Tribunal de Justiça absolveu todos os demais réus denunciados por insuficiência probatória.

Isto é, em síntese, aduz que “
se as evidências dispostas nos autos são insuficientes para condenar os corréus pela empreitada criminosa apurada, sendo eles considerados inocentes, não é crível que este E. Tribunal mantenha a condenação do Revisionando, agravando a pena aplicada pelo direcionamento e organização de ações que não foram consideradas como criminosas
”.

Acerca do tema, sabe-se que este Colegiado possui firme entendimento no sentido de que a reanálise da pena, no bojo da Revisão Criminal, apenas é cabível em caso de flagrante ilegalidade, ou de abuso de poder
.

Sobreleva-se, inclusive, que, segundo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“a revisão criminal da dosimetria da pena tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após o trânsito em julgado, forem descobertas novas provas que demonstrem
eventual equívoco do julgador, violação do texto expresso da lei,

ou notória desproporcionalidade na fixação da pena.
”
(STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 04.12.2023)

No caso em comento, tratou-se de denúncia apresentada pelo Ministério Público Estadual em face de
PEDRO GILSON RIGO
, ora requerente, CLAUDIA BENEDITA MASCARENHAS FERREIRA RIGO, PAULO RODRIGO ARAÚJO CARMO, JOACYR JOAQUIM MASCARENHAS FERREIRA e CILIRIANA JARDIM DE QUEIROZ, onde narra que os réus eram sócios-proprietários e devedores solidários da empresa falida Pedrinho CheckUP Auto Mecânica LTDA. ME e detinham poderes para gerir e administrar a empresa e, nessa qualidade, praticaram atos em prejuízo a seus credores, antes e depois de decretada a falência.

Consta da peça acusatória, que PEDRO e CLÁUDIA encerraram as atividades da empresa falida e transferiram seus bens e valores para a empresa Laranjeiras Peças e Serviços Automotivos LTDA., de propriedade de CLÁUDIA e de CILIRIANA, a fim de não efetuar o pagamento aos seus credores, em especial às empresas de factoring Comprocred Fomento Mercantil LTDA. e LCP Factoring Fomento Mercantil LTDA.

Sustentou, ainda, que o denunciado PAULO fazia parte da sociedade, quando houve a negociação dos títulos executivos extrajudiciais (cheques) nas operações de Factoring, responsabilizando-se também pelas operações por 02 (dois) anos após a sua retirada, que se deu em 07 de maio de 2004.

Por fim, em relação ao réu JOACYR, a denúncia informa que a ele foi conferido instrumento procuratório, antes da decretação da falência, para representar a empresa falida junto às empresas de factoring, tendo este, portanto, praticado os delitos imputados aos demais acusados.

Em face do delineado cenário, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença condenando os réus na prática do crime de fraude a credores, previsto no art. 168, da Lei nº 11.101/2005.

Ocorre que, os respectivos réus apresentaram recurso de apelação, tendo entendido a Colenda Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, pela absolvição de Cláudia Benedita Mascarenhas Ferreira, Paulo Rodrigo Araújo Carmo, Joacyr Joaquim Mascarenhas Ferreira e Ciliriana Jardim de Queiroz Landim, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (
in dubio pro reo
), em razão dos seguintes fundamentos:

“(...) No que se refere à autoria, em que pese o entendimento do Magistrado de primeiro grau e da douta Procuradoria de Justiça, verifico que esta restou comprovada tão somente em face do réu Pedro Gilson Rigo.

Digo isso, porque como consta da Cláusula Sétima, da única alteração do Contrato Social da empresa falida Pedrinho Check-Up Auto Mecânica Ltda. ME (fls. 130/134) acostada aos autos, era ele o único e exclusivo responsável pela Administração da referida empresa.

Não há nos autos, nenhum documento ou outra espécie de prova, que demonstre que a acusada Cláudia Benedita Mascarenhas Ferreira Rigo, o réu Paulo Rodrigo Araújo Carmo e até mesmo o sócio falecido Carlos Francisco Mello Rigo exercessem alguma ingerência ou tivessem algum poder quanto a administração da empresa.

Pelas provas produzidas durante a instrução criminal, verifico que o acusado Pedro Gilson Rigo tomava as decisões administrativas e financeiras referentes à empresa Pedrinho Check-Up Auto Mecânica Ltda. ME, sendo ele o mentor de toda a atividade criminosa.

Nesse sentido, na própria denúncia o órgão ministerial informa que o réu Pedro Gilson Rigo, em razão da ação de falência proposta contra a Pedrinho Check-Up Auto Mecânica Ltda. ME, utilizou sua esposa, a ré Cláudia Benedita Mascarenhas Ferreira Rigo e a acusada Ciliriana Jardim de Queiroz “como laranjas” (fl. 13), fechou a empresa falida e, no mesmo local – imóvel de sua propriedade –, contratando os mesmos funcionários, instalou a empresa Laranjeiras Peças e Serviços Automotivos, dando continuidade a atividade que anteriormente exercia.

(...)

Desse modo, resta cabalmente demonstrado que o réu
Pedro Gilson Rigo
, como exclusivo administrador da empresa Pedrinho Check-Up Auto Mecânica Ltda. ME, ao supor que seria decretada sua falência, encerrou suas atividades, em 07 de maio de 2004 (fl. 1039) e dissipou o patrimônio da referida pessoa jurídica, transferindo-o a outra empresa, a fim de causar prejuízo financeiro a seus credores, razão pela qual não há que se falar em sua absolvição.

Com relação à acusada
Cláudia Benedita Mascarenhas Ferreira Rigo
, verifico que esta não figurava no contrato social como sócia-proprietária da empresa falida, tampouco tinha poder para administrá-la, sendo considerada devedora solidária das dívidas contraídas pela referida empresa, em razão do casamento com o réu Pedro Gilson Rigo, razão pela qual, nessa qualidade, assinou o acordo de fls. 39/42 e as confissões de dívida de fls. 105/11 e 113/115.

No entanto, o fato de ser esposa do réu Pedro Gilson Rigo, ser devedora solidária da empresa falida e ter sido usada como laranja na empresa Laranjeiras Peças e Serviços Automotivos LTDA., não é hábil para atribuir-lhe a prática do crime que lhe fora imputado.

Embora por se tratarem de marido e mulher, haja indícios de que a acusada “Cláudia” deveria ter conhecimento da intenção e dos atos praticados por seu esposo, não é possível afirmar, com a certeza que o caso exige, a sua participação efetiva na prática delitiva (fraude contra os credores da empresa falida), devendo prevalecer o pressuposto do in dubio pro reo.

Quanto ao acusado
Paulo Rodrigo Araújo Carmo
, embora tenha figurado como sócio da empresa falida por determinado período em que eram mantidas negociações com as empresas de factoring, inexistem provas de que tenha ele praticado ato visando causar prejuízo aos credores da empresa Pedrinho Check-Up Auto Mecânica Ltda. ME., especialmente por não ter poderes para administrar a empresa falida, como já dito acima.

Do mesmo modo, no que se refere ao réu
Joacyr Mascarenhas Ferreira
, o simples fato de possuir procuração da empresa falida desde 07 de maio de 2002, fornecida pelo réu Pedro Gilson Rigo, para representá-la perante a Comprocred Fomento Mercantil Ltda., podendo assinar contrato, dar quitação, comprar e vender títulos, dentre outros, por si só, não é suficiente para imputar-lhe o crime de fraude contra credores.

(...)

Quanto a acusada
Ciliriana Jardim de Queiroz Landim
, não obstante figurar como sócia-proprietária e administradora da empresa Laranjeiras Peças e Serviços Automotivos, que deu continuidade à atividade da empresa falida, inexistem elementos que demonstrem que tenha participado efetivamente da fraude contra os credores da empresa Pedrinho Check-Up Auto Mecânica Ltda. ME.

Vale destacar que inexiste prova documental ou testemunhas que a vincule à empresa falida, razão pela qual não vejo como lhe imputar os fatos narrados da denúncia, pelo simples fato de ser sócia-proprietária minoritária da empresa Laranjeiras Peças e Serviços Automotivos. (...)”

É em virtude da referida conclusão que reside a irresignação do ora requerente, que pleiteia o afastamento da agravante prevista no art. 62, inciso I, do Código Penal.

Para que se configure a agravante genérica do art. 62, I, do Código Penal, é necessário que o agente promova ou organize a cooperação no crime, dirigindo a atividade dos demais criminosos (HC n. 362.976/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/8/2017, DJe de 14/8/2017).

Portanto, é necessário que se reste inequívoco que o agente tenha posição de destaque em relação aos demais corréus, não se tratando de mero integrante, sendo comprovado lugar de liderança por ele exercido na organização criminosa. Neste caso, haverá a resposta no âmbito penal, em estrito cumprimento do princípio da individualização da pena.

Em resumo, a referida agravante enseja aplicação em hipóteses em que se
pressupõe a existência de concursos de pessoas
, onde o réu que assume posição de influência, “
promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes
”.

Sobre a temática, a doutrina elenca cinco requisitos para que seja constatada a existência do concurso de pessoas, sejam estes,
(i)
a pluralidade de agentes culpáveis;
(ii)
a relevância causal das condutas para a produção do resultado;
(iii)
o vínculo subjetivo;
(iv)
a unidade de infração penal para todos os agentes; e
(v)
a existência de fato punível (
MASSON, Cleber. Direito Penal – Parte Geral (Arts. 1º a 120) - Vol. 1 – 18ª Edição 2024. 18. ed. Rio de Janeiro: Método, 2024. E-book. p.431
)

No caso sob análise, a acusação inicial imputava a prática delitiva a diversos autores, sob a alegação de que teriam concorrido para a fraude contra credores da empresa falida. Entretanto, como dito, foram absolvidos os corréus por ausência de provas suficientes que corroborassem suas participações efetivas nos atos ilícitos imputados, conforme reconhecido em sede de apelação pela Egrégia Segunda Câmara Criminal.

A partir da absolvição dos demais réus, restou isolada a responsabilidade do acusado Pedro Gilson Rigo, identificado como único responsável pela administração e direção das atividades da empresa falida.

Evidenciada tal circunstância, portanto,
afasta a configuração de concurso de pessoas
, requisito essencial para a incidência da agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal.

Isso porque, a inexistência de outros agentes cooperando para o crime sob alegada direção do ora requerente inviabiliza a aplicação da referida agravante, eis que afastadas a pluralidade de agentes culpáveis, diante da absolvição em segunda instância, e a unidade de infração penal, já que apenas um dos acusados foi responsabilizado pelos fatos.

Com efeito, a ausência de reconhecimento de que os demais acusados não exerciam “
alguma ingerência ou tivessem algum poder quanto a administração da empresa
” reforça a conclusão de que a conduta atribuída ao revisionando foi isolada, sem participação ou colaboração organizada de terceiros.

Dessa forma, não há como subsistir a agravante em questão, já que esta exige, além do concurso de pessoas, a prova de que o agente tenha efetivamente dirigido ou organizado a conduta de outros envolvidos, fazendo com que cumpram as determinações relativas à divisão de tarefas do plano criminoso que arquitetou.

Ao revés, não se veem presentes quaisquer dos elementos necessários à configuração da agravante em debate, já que as provas produzidas – ou a insuficiência de provas – não apontam para a existência de qualquer hierarquia entre os acusados, tendo os demais denunciados sido, inclusive, absolvidos.

Em casos análogos, decidiu os Tribunais Superiores:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU/DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INSURGÊNCIA DO RÉU. (...) 2. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO. VALORAÇÃO NEGATIVA DE SETE VETORIAIS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DESFAVORABILIDADE AFASTADA. PENALIDADE BÁSICA CONDUZIDA AO MARCO MÍNIMO. MEDIDA QUE SE IMPÕE. 3.
PRETENSO AFASTAMENTO DAS AGRAVANTES PREVISTAS NO ART. 61, II, "E", DO CP, E ART. 62, I, DO CP. CABIMENTO NA HIPÓTESE. AUSÊNCIA DE RESPALDO NOS AUTOS PARA APLICAÇÃO DAS REFERIDAS AGRAVANTES.
4. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DO AUMENTO APLICADO EM FACE DAS DEMAIS AGRAVANTES RECONHECIDAS. ACATAMENTO. ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA PARA ADOÇÃO DE ÍNDICE DIVERSO. ENTENDIMENTO DO STJ. 5. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO, A FIM DE REDIMENSIONAR A PENA DEFINITIVA. (...) Na segunda etapa dosimétrica, o Juiz reconheceu cinco agravantes e imprimiu um aumento de 03 anos para cada uma delas, agravando em 15 anos a reprimenda.
Com relação à agravante do art. 62, I, do CP, (agente que promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes), não deve prevalecer no caso em comento, pois o outro réu (LEONARDO ALVES DA Silva) foi absolvido pelo crime de homicídio, razão porque afasto a mencionada agravante.
(...) 5. Provimento parcial da apelação, a fim de redimensionar a pena definitiva para 18 anos de reclusão (antes fixada em 29 anos de reclusão).

(TJPB; ACr 0800806-93.2022.8.15.0371; Câmara Criminal; Rel. Des. Ricardo Vital de Almeida; DJPB 22/05/2024) (Grifei)

________________________________

APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. (...)
(II. 2) dosimetria da pena. Segunda fase. Agravante de quem "promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes" (CP, artigo 2, inciso I). Fundamentos inidôneos utilizados para o seu reconhecimento. Inexistência de elementos concretos aptos a demonstrar ascendência do réu sobre o outro executor do crime, que não foi identificado. Afastamento que se impõe.
(III) recurso do ministério público: (III. 1) primeira fase. "Conduta social". Réu que praticou o crime enquanto cumpria pena imposta em outra ação penal. Fundamento idôneo para a exasperação da pena-base. Valoração negativa que se impõe. (III. 2) "circunstâncias do crime". Cometimento em plena luz do dia, dentro de estabelecimento comercial no qual se encontravam diversas pessoas. Circunstâncias que correspondem à qualificadora de meio de que possa resultar perigo comum, não imputada na denúncia e não constante da decisão de pronúncia. Por conseguinte, não tendo sido debatida em plenário nem submetida à apreciação dos jurados, não pode ser considerada pelo juiz presidente como circunstância judicial (para cálculo da pena-base) ou como agravante (na fixação da pena intermediária). Usurpação da competência do tribunal do júri. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Circunstância neutra mantida. (III. 3) pretendida decretação da prisão preventiva do réu. Ausência de fatos novos a justificar o encarceramento. Réu que, além disso, já se encontra preso por conta de condenação por outros crimes. Pedido indeferido. (IV) reforma da sentença recorrida de ofício. (IV. 1) dosimetria da pena. "Antecedentes criminais". Condenações utilizadas para esse fim na sentença recorrida que dizem respeito a fatos posteriores ao crime narrado na denúncia. Conclusão alvitrada pela procuradoria-geral de justiça. Afastamento, de ofício, que se impõe. (...) (V) conclusão: Recursos parcialmente providos, com a reforma pontual, de ofício, da sentença recorrida.

(TJPR; Rec 0005373-69.2019.8.16.0084; Goioerê; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Adalberto Jorge Xisto Pereira; Julg. 10/08/2024; DJPR 16/08/2024)

(Grifei)

Assim, a manutenção da agravante em tela configuraria violação ao princípio da individualização da pena, uma vez que importaria em penalização indevida do requerente por circunstância que não encontra respaldo fático nos autos.

Dessarte, impõe-se o afastamento da agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal.

Passa-se, portanto, ao redimensionamento da pena aplicada.

Na 1ª fase, mantenho a pena-base fixada em
3 (três) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa
.

Na 2º etapa dosimétrica, inexistentes causas atenuantes e afastada a agravante disposta no art. 62, I, do CP, a pena intermediária permanece inalterada.

Na 3ª fase, ausentes as causas de aumento ou diminuição de pena, fixo a
sanção definitiva
em
3 (três) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa
.

Diante do exposto, firme nas considerações ora delineadas, julgo
PROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal, para afastar a incidência da agravante disposta no art. 62, I, do Código Penal e
redimensionar a pena definitiva em
3 (três) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa
.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DELIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO (REVISOR):-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

FERNANDO ZARDINI ANTONIO,

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA,

HELIMAR PINTO,

EDER PONTES DA SILVA,

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5018544-15.2024.8.08.0000

REQUERENTE: PEDRO GILSON RIGO

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DES.ª SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
PEDRO GILSON RIGO
em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES (pp. 57/107 do ID 11143621), reformada por acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça (pp. 142/161 do ID 11143622), que deu parcial provimento ao apelo defensivo, manteve a condenação do requerente e absolveu os demais réus.

O requerente requer a reforma da r. sentença para redimensionar a pena na segunda fase da dosimetria, com a exclusão da agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal, com amparo no art. 621, I, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteia pela valoração da referida agravante em seu patamar máximo de 1/6 (um sexto).

A Douta Procuradoria de Justiça, no parecer exarado ao ID 11560387, opinou pela
procedência
do pedido revisional.

Pois bem. Sabe-se que é cabível o ajuizamento de Revisão Criminal, em qualquer tempo, nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, uma vez que não possui a mesma a amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse cenário, exige-se que o requerente apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de erro técnico da sentença, ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do Código de Processo Penal:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal, elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

Na hipótese, o requerente pretende a revisão da decisão condenatória, com fundamento no art. 621, I, do CPP, sustentando que a agravante do art. 62, inciso I, do CP, adotada pelo Juízo sentenciante, não abarca aplicação, haja vista que, em sede de apelação, este Tribunal de Justiça absolveu todos os demais réus denunciados por insuficiência probatória.

Isto é, em síntese, aduz que “
se as evidências dispostas nos autos são insuficientes para condenar os corréus pela empreitada criminosa apurada, sendo eles considerados inocentes, não é crível que este E. Tribunal mantenha a condenação do Revisionando, agravando a pena aplicada pelo direcionamento e organização de ações que não foram consideradas como criminosas
”.

Acerca do tema, sabe-se que este Colegiado possui firme entendimento no sentido de que a reanálise da pena, no bojo da Revisão Criminal, apenas é cabível em caso de flagrante ilegalidade, ou de abuso de poder
.

Sobreleva-se, inclusive, que, segundo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“a revisão criminal da dosimetria da pena tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após o trânsito em julgado, forem descobertas novas provas que demonstrem
eventual equívoco do julgador, violação do texto expresso da lei,

ou notória desproporcionalidade na fixação da pena.
”
(STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 04.12.2023)

No caso em comento, tratou-se de denúncia apresentada pelo Ministério Público Estadual em face de
PEDRO GILSON RIGO
, ora requerente, CLAUDIA BENEDITA MASCARENHAS FERREIRA RIGO, PAULO RODRIGO ARAÚJO CARMO, JOACYR JOAQUIM MASCARENHAS FERREIRA e CILIRIANA JARDIM DE QUEIROZ, onde narra que os réus eram sócios-proprietários e devedores solidários da empresa falida Pedrinho CheckUP Auto Mecânica LTDA. ME e detinham poderes para gerir e administrar a empresa e, nessa qualidade, praticaram atos em prejuízo a seus credores, antes e depois de decretada a falência.

Consta da peça acusatória, que PEDRO e CLÁUDIA encerraram as atividades da empresa falida e transferiram seus bens e valores para a empresa Laranjeiras Peças e Serviços Automotivos LTDA., de propriedade de CLÁUDIA e de CILIRIANA, a fim de não efetuar o pagamento aos seus credores, em especial às empresas de factoring Comprocred Fomento Mercantil LTDA. e LCP Factoring Fomento Mercantil LTDA.

Sustentou, ainda, que o denunciado PAULO fazia parte da sociedade, quando houve a negociação dos títulos executivos extrajudiciais (cheques) nas operações de Factoring, responsabilizando-se também pelas operações por 02 (dois) anos após a sua retirada, que se deu em 07 de maio de 2004.

Por fim, em relação ao réu JOACYR, a denúncia informa que a ele foi conferido instrumento procuratório, antes da decretação da falência, para representar a empresa falida junto às empresas de factoring, tendo este, portanto, praticado os delitos imputados aos demais acusados.

Em face do delineado cenário, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença condenando os réus na prática do crime de fraude a credores, previsto no art. 168, da Lei nº 11.101/2005.

Ocorre que, os respectivos réus apresentaram recurso de apelação, tendo entendido a Colenda Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, pela absolvição de Cláudia Benedita Mascarenhas Ferreira, Paulo Rodrigo Araújo Carmo, Joacyr Joaquim Mascarenhas Ferreira e Ciliriana Jardim de Queiroz Landim, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (
in dubio pro reo
), em razão dos seguintes fundamentos:

“(...) No que se refere à autoria, em que pese o entendimento do Magistrado de primeiro grau e da douta Procuradoria de Justiça, verifico que esta restou comprovada tão somente em face do réu Pedro Gilson Rigo.

Digo isso, porque como consta da Cláusula Sétima, da única alteração do Contrato Social da empresa falida Pedrinho Check-Up Auto Mecânica Ltda. ME (fls. 130/134) acostada aos autos, era ele o único e exclusivo responsável pela Administração da referida empresa.

Não há nos autos, nenhum documento ou outra espécie de prova, que demonstre que a acusada Cláudia Benedita Mascarenhas Ferreira Rigo, o réu Paulo Rodrigo Araújo Carmo e até mesmo o sócio falecido Carlos Francisco Mello Rigo exercessem alguma ingerência ou tivessem algum poder quanto a administração da empresa.

Pelas provas produzidas durante a instrução criminal, verifico que o acusado Pedro Gilson Rigo tomava as decisões administrativas e financeiras referentes à empresa Pedrinho Check-Up Auto Mecânica Ltda. ME, sendo ele o mentor de toda a atividade criminosa.

Nesse sentido, na própria denúncia o órgão ministerial informa que o réu Pedro Gilson Rigo, em razão da ação de falência proposta contra a Pedrinho Check-Up Auto Mecânica Ltda. ME, utilizou sua esposa, a ré Cláudia Benedita Mascarenhas Ferreira Rigo e a acusada Ciliriana Jardim de Queiroz “como laranjas” (fl. 13), fechou a empresa falida e, no mesmo local – imóvel de sua propriedade –, contratando os mesmos funcionários, instalou a empresa Laranjeiras Peças e Serviços Automotivos, dando continuidade a atividade que anteriormente exercia.

(...)

Desse modo, resta cabalmente demonstrado que o réu
Pedro Gilson Rigo
, como exclusivo administrador da empresa Pedrinho Check-Up Auto Mecânica Ltda. ME, ao supor que seria decretada sua falência, encerrou suas atividades, em 07 de maio de 2004 (fl. 1039) e dissipou o patrimônio da referida pessoa jurídica, transferindo-o a outra empresa, a fim de causar prejuízo financeiro a seus credores, razão pela qual não há que se falar em sua absolvição.

Com relação à acusada
Cláudia Benedita Mascarenhas Ferreira Rigo
, verifico que esta não figurava no contrato social como sócia-proprietária da empresa falida, tampouco tinha poder para administrá-la, sendo considerada devedora solidária das dívidas contraídas pela referida empresa, em razão do casamento com o réu Pedro Gilson Rigo, razão pela qual, nessa qualidade, assinou o acordo de fls. 39/42 e as confissões de dívida de fls. 105/11 e 113/115.

No entanto, o fato de ser esposa do réu Pedro Gilson Rigo, ser devedora solidária da empresa falida e ter sido usada como laranja na empresa Laranjeiras Peças e Serviços Automotivos LTDA., não é hábil para atribuir-lhe a prática do crime que lhe fora imputado.

Embora por se tratarem de marido e mulher, haja indícios de que a acusada “Cláudia” deveria ter conhecimento da intenção e dos atos praticados por seu esposo, não é possível afirmar, com a certeza que o caso exige, a sua participação efetiva na prática delitiva (fraude contra os credores da empresa falida), devendo prevalecer o pressuposto do in dubio pro reo.

Quanto ao acusado
Paulo Rodrigo Araújo Carmo
, embora tenha figurado como sócio da empresa falida por determinado período em que eram mantidas negociações com as empresas de factoring, inexistem provas de que tenha ele praticado ato visando causar prejuízo aos credores da empresa Pedrinho Check-Up Auto Mecânica Ltda. ME., especialmente por não ter poderes para administrar a empresa falida, como já dito acima.

Do mesmo modo, no que se refere ao réu
Joacyr Mascarenhas Ferreira
, o simples fato de possuir procuração da empresa falida desde 07 de maio de 2002, fornecida pelo réu Pedro Gilson Rigo, para representá-la perante a Comprocred Fomento Mercantil Ltda., podendo assinar contrato, dar quitação, comprar e vender títulos, dentre outros, por si só, não é suficiente para imputar-lhe o crime de fraude contra credores.

(...)

Quanto a acusada
Ciliriana Jardim de Queiroz Landim
, não obstante figurar como sócia-proprietária e administradora da empresa Laranjeiras Peças e Serviços Automotivos, que deu continuidade à atividade da empresa falida, inexistem elementos que demonstrem que tenha participado efetivamente da fraude contra os credores da empresa Pedrinho Check-Up Auto Mecânica Ltda. ME.

Vale destacar que inexiste prova documental ou testemunhas que a vincule à empresa falida, razão pela qual não vejo como lhe imputar os fatos narrados da denúncia, pelo simples fato de ser sócia-proprietária minoritária da empresa Laranjeiras Peças e Serviços Automotivos. (...)”

É em virtude da referida conclusão que reside a irresignação do ora requerente, que pleiteia o afastamento da agravante prevista no art. 62, inciso I, do Código Penal.

Para que se configure a agravante genérica do art. 62, I, do Código Penal, é necessário que o agente promova ou organize a cooperação no crime, dirigindo a atividade dos demais criminosos (HC n. 362.976/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/8/2017, DJe de 14/8/2017).

Portanto, é necessário que se reste inequívoco que o agente tenha posição de destaque em relação aos demais corréus, não se tratando de mero integrante, sendo comprovado lugar de liderança por ele exercido na organização criminosa. Neste caso, haverá a resposta no âmbito penal, em estrito cumprimento do princípio da individualização da pena.

Em resumo, a referida agravante enseja aplicação em hipóteses em que se
pressupõe a existência de
concursos de pessoas
, onde o réu que assume posição de influência, “
promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes
”.

Sobre a temática, a doutrina elenca cinco requisitos para que seja constatada a existência do concurso de pessoas, sejam estes,
(i)
a pluralidade de agentes culpáveis;
(ii)
a relevância causal das condutas para a produção do resultado;
(iii)
o vínculo subjetivo;
(iv)
a unidade de infração penal para todos os agentes; e
(v)
a existência de fato punível (
MASSON, Cleber. Direito Penal – Parte Geral (Arts. 1º a 120) - Vol. 1 – 18ª Edição 2024. 18. ed. Rio de Janeiro: Método, 2024. E-book. p.431
)

No caso sob análise, a acusação inicial imputava a prática delitiva a diversos autores, sob a alegação de que teriam concorrido para a fraude contra credores da empresa falida. Entretanto, como dito, foram absolvidos os corréus por ausência de provas suficientes que corroborassem suas participações efetivas nos atos ilícitos imputados, conforme reconhecido em sede de apelação pela Egrégia Segunda Câmara Criminal.

A partir da absolvição dos demais réus, restou isolada a responsabilidade do acusado Pedro Gilson Rigo, identificado como único responsável pela administração e direção das atividades da empresa falida.

Evidenciada tal circunstância, portanto,
afasta a configuração de concurso de pessoas
, requisito essencial para a incidência da agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal.

Isso porque, a inexistência de outros agentes cooperando para o crime sob alegada direção do ora requerente inviabiliza a aplicação da referida agravante, eis que afastadas a pluralidade de agentes culpáveis, diante da absolvição em segunda instância, e a unidade de infração penal, já que apenas um dos acusados foi responsabilizado pelos fatos.

Com efeito, a ausência de reconhecimento de que os demais acusados não exerciam “
alguma ingerência ou tivessem algum poder quanto a administração da empresa
” reforça a conclusão de que a conduta atribuída ao revisionando foi isolada, sem participação ou colaboração organizada de terceiros.

Dessa forma, não há como subsistir a agravante em questão, já que esta exige, além do concurso de pessoas, a prova de que o agente tenha efetivamente dirigido ou organizado a conduta de outros envolvidos, fazendo com que cumpram as determinações relativas à divisão de tarefas do plano criminoso que arquitetou.

Ao revés, não se veem presentes quaisquer dos elementos necessários à configuração da agravante em debate, já que as provas produzidas – ou a insuficiência de provas – não apontam para a existência de qualquer hierarquia entre os acusados, tendo os demais denunciados sido, inclusive, absolvidos.

Em casos análogos, decidiu os Tribunais Superiores:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU/DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INSURGÊNCIA DO RÉU. (...) 2. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO. VALORAÇÃO NEGATIVA DE SETE VETORIAIS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DESFAVORABILIDADE AFASTADA. PENALIDADE BÁSICA CONDUZIDA AO MARCO MÍNIMO. MEDIDA QUE SE IMPÕE. 3.
PRETENSO AFASTAMENTO DAS AGRAVANTES PREVISTAS NO ART. 61, II, "E", DO CP, E ART. 62, I, DO CP. CABIMENTO NA HIPÓTESE. AUSÊNCIA DE RESPALDO NOS AUTOS PARA APLICAÇÃO DAS REFERIDAS AGRAVANTES.
4. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DO AUMENTO APLICADO EM FACE DAS DEMAIS AGRAVANTES RECONHECIDAS. ACATAMENTO. ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA PARA ADOÇÃO DE ÍNDICE DIVERSO. ENTENDIMENTO DO STJ. 5. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO, A FIM DE REDIMENSIONAR A PENA DEFINITIVA. (...) Na segunda etapa dosimétrica, o Juiz reconheceu cinco agravantes e imprimiu um aumento de 03 anos para cada uma delas, agravando em 15 anos a reprimenda.
Com relação à agravante do art. 62, I, do CP, (agente que promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes), não deve prevalecer no caso em comento, pois o outro réu (LEONARDO ALVES DA Silva) foi absolvido pelo crime de homicídio, razão porque afasto a mencionada agravante.
(...) 5. Provimento parcial da apelação, a fim de redimensionar a pena definitiva para 18 anos de reclusão (antes fixada em 29 anos de reclusão).

(TJPB; ACr 0800806-93.2022.8.15.0371; Câmara Criminal; Rel. Des. Ricardo Vital de Almeida; DJPB 22/05/2024) (Grifei)

________________________________

APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. (...)
(II. 2) dosimetria da pena. Segunda fase. Agravante de quem "promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes" (CP, artigo 2, inciso I). Fundamentos inidôneos utilizados para o seu reconhecimento. Inexistência de elementos concretos aptos a demonstrar ascendência do réu sobre o outro executor do crime, que não foi identificado. Afastamento que se impõe.
(III) recurso do ministério público: (III. 1) primeira fase. "Conduta social". Réu que praticou o crime enquanto cumpria pena imposta em outra ação penal. Fundamento idôneo para a exasperação da pena-base. Valoração negativa que se impõe. (III. 2) "circunstâncias do crime". Cometimento em plena luz do dia, dentro de estabelecimento comercial no qual se encontravam diversas pessoas. Circunstâncias que correspondem à qualificadora de meio de que possa resultar perigo comum, não imputada na denúncia e não constante da decisão de pronúncia. Por conseguinte, não tendo sido debatida em plenário nem submetida à apreciação dos jurados, não pode ser considerada pelo juiz presidente como circunstância judicial (para cálculo da pena-base) ou como agravante (na fixação da pena intermediária). Usurpação da competência do tribunal do júri. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Circunstância neutra mantida. (III. 3) pretendida decretação da prisão preventiva do réu. Ausência de fatos novos a justificar o encarceramento. Réu que, além disso, já se encontra preso por conta de condenação por outros crimes. Pedido indeferido. (IV) reforma da sentença recorrida de ofício. (IV. 1) dosimetria da pena. "Antecedentes criminais". Condenações utilizadas para esse fim na sentença recorrida que dizem respeito a fatos posteriores ao crime narrado na denúncia. Conclusão alvitrada pela procuradoria-geral de justiça. Afastamento, de ofício, que se impõe. (...) (V) conclusão: Recursos parcialmente providos, com a reforma pontual, de ofício, da sentença recorrida.

(TJPR; Rec 0005373-69.2019.8.16.0084; Goioerê; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Adalberto Jorge Xisto Pereira; Julg. 10/08/2024; DJPR 16/08/2024)

(Grifei)

Assim, a manutenção da agravante em tela configuraria violação ao princípio da individualização da pena, uma vez que importaria em penalização indevida do requerente por circunstância que não encontra respaldo fático nos autos.

Dessarte, impõe-se o afastamento da agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal.

Passa-se, portanto, ao redimensionamento da pena aplicada.

Na 1ª fase, mantenho a pena-base fixada em
3 (três) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa
.

Na 2º etapa dosimétrica, inexistentes causas atenuantes e afastada a agravante disposta no art. 62, I, do CP, a pena intermediária permanece inalterada.

Na 3ª fase, ausentes as causas de aumento ou diminuição de pena, fixo a
sanção
definitiva
em
3 (três) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa
.

Diante do exposto, firme nas considerações ora delineadas, julgo

PROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal, para afastar a incidência da agravante disposta no art. 62, I, do Código Penal e
redimensionar a pena
definitiva

em

3 (três) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para julgar procedente a ação revisional.